Tribunal: TRF3
Processo: 5020181-38.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
672/1327)

5020181-38.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020181-38.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: GILBERTO FELICIANO MENEGUETI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO GILBERTO FELICIANO MENEGUETI: GERALDO BARBOSA MARTINS - SP224930-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDAS. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I – Caso em Exame

1. Embargos de declaração em acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

2. O embargante opõe os aclaratórios sob o fundamento de haver omissão no julgado, requerendo seu acolhimento para que sejam sanadas as falhas apontadas.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios, por ocorrência de hipótese prevista no art. 1.022 do CPC, ou se versa o caso sobre rediscussão de mérito pela parte.

III – Razões de decidir

4. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.

5. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado

6. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

7. Os embargos para fim de prequestionamento também têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

IV – Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1920278/PR; AgRg no REsp 1485281/RJ; e TRF3: 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020181-38.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: GILBERTO FELICIANO MENEGUETI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO GILBERTO FELICIANO MENEGUETI: GERALDO BARBOSA MARTINS - SP224930-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

O embargante sustenta haver omissão no julgado a ser sanada. Fundamenta que o acórdão debruçou-se em matéria equivocada, resultando em nítida incongruência entre as razões e mérito recursal e os fundamentos do julgado. Alega que o julgado desconsidera os fundamentos da decisão de 1o grau e os argumentos apresentados pelo recorrente. No mérito, aduz que a decisão colegiada restou proferida em franco confronto com o ordenamento jurídico, nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 100, § 13 e § 14, Resolução No 303, de 18 de Dezembro de 2019 do CNJ, Título III, Capitulo II, Art. 42 a 45, Resolução No 822 de 20 de Março De 2023 do CJF, Título I, Capitulo III, Art. 20 a 26, no que diz respeito à cessão de crédito de precatório no âmbito da Justiça Federal de 1o e 2o graus. E ainda, em contrariedade aos termos aduzidos na Lei 9.514/97, arts. 18 e 19, na Lei 10.931/2004, arts. 31 e 55, caput e §3o, bem como em relação aos artigos 26 e 28, §1o, inciso III. Pede, ainda, a aplicabilidade da Constituição Federal e da Resolução 822 do CNJ. Requer o acolhimentos dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Sem contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgado.

Constou do voto que “A cessão fiduciária opera efeitos até o valor de liquidação da dívida garantida, período no qual o saldo devedor está sendo corrigido pela taxa de juros avençada, comprometendo-se o cessionário a restituir à cedente eventual valor excedente levantado. Ainda que no âmbito civil a avença possa ser regular, não cabe a pretendida intervenção judicial para a intermediação da transferência dos valores depositados pela Fazenda Pública no ofício precatório diretamente para o cessionário fiduciário, pois tal intervenção somente é autorizada na hipótese de cessão da titularidade do precatório prevista na Constituição Federal, pela qual se opera a aquisição do direito creditício com deságio e a quitação é feita pelo Poder Público.”

Restou ainda aclarado que “a cessão fiduciária não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal.”.

Verifico que a e. Turma se utilizou de fundamentação e dispositivos constitucionais que entendeu suficientes ao deslinde do feito.

De certo, o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência abaixo destacada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Por fim, deixo de acolher o pedido realizado em petição de id. 361063482 em razão do não provimento do agravo de instrumento, restando mantida a decisão do juízo de origem, que indeferiu a cessão fiduciária de crédito.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDAS. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I – Caso em Exame

1. Embargos de declaração em acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

2. O embargante opõe os aclaratórios sob o fundamento de haver omissão no julgado, requerendo seu acolhimento para que sejam sanadas as falhas apontadas.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios, por ocorrência de hipótese prevista no art. 1.022 do CPC, ou se versa o caso sobre rediscussão de mérito pela parte.

III – Razões de decidir

4. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.

5. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado

6. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

7. Os embargos para fim de prequestionamento também têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

IV – Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1920278/PR; AgRg no REsp 1485281/RJ; e TRF3: 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, SENDO QUE O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão